Tribunal: TJBA
Processo: 8027523-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027523-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRENE WEHRMEISTER Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA. INDEFERIMENTO BASEADO EM AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO EFETIVO EXCEDENTE. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. LEI FEDERAL Nº 9.394/96. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. DECRETO Nº 16.417/2015. INAPLICABILIDADE QUANDO EXISTENTE PROFESSOR SUBSTITUTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A licença remunerada para aperfeiçoamento profissional constitui direito dos servidores do magistério público, previsto no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e no art. 67, II, da Lei Federal nº 9.394/96. 2. A valorização dos profissionais da educação é princípio constitucional (art. 206, V, CF), sendo dever do Estado promover a capacitação e aperfeiçoamento dos professores da rede pública. 3. O indeferimento fundado exclusivamente na exigência de substituto efetivo excedente, quando demonstrada a existência de professor capacitado para a substituição, caracteriza ilegalidade e excesso de formalismo que obsta o direito constitucional à educação de qualidade. 4. O Decreto Estadual nº 16.417/2015, que suspende afastamentos, não se aplica quando há possibilidade de substituição sem ônus adicional significativo ao erário. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8027523-93.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante IRENE WEHRMEISTER e como impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .